Tribunal: TJBA
Processo: 8081301-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081301-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SIRLANDO CUNHA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
SIRLANDO CUNHA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO

TENTADO
(
ART. 121, §2°, I, II E IV, DO CP C/C ART. 14, II, DO CP
).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA EM
09/01/2026
.

ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
E MANTIDA
EM DECIS
ÕES
CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE DISPARA ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA ENQUANTO ESTA CONDUZIA UM ÔNIBUS TRANSPORTANDO APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS E QUATRO DIAS DEPOIS EFETUARA DISPARO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INALBERGAMENTO.

NECESSIDADE PRISIONAL CONTEMPORÂNEA AOS RISCOS QUE PRETENDE EVITAR, E NÃO À INFRAÇÃO PENAL EM SI
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELA
DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONHECIDA
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Sirlando Cunha Almeida, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Araci/BA,
DR. José de Souza Brandão Neto
.

2.
Infere-se d
a denúncia
que
,
no dia 04 de agosto de 2025, por volta das 06h30min, entre os Povoados de Várzea da Pedra e Tapuio, em Araci/BA, o denunciado, com vontade de matar e em conluio com terceiro, tentou matar Eliodoro Alves dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, não logrando êxito em ceifar a vida da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade.

3.
Consoante Inquérito policial
, a vítima conduzia o ônibus de placa LKC-6353, transportando uma média de 30 passageiros das localidades de Roça de Dentro, quando, ao trafegar próximo à Igreja Assembleia, BA 408, o denunciado surgiu repentinamente no mesmo sentido, na garupa de uma moto e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo a coluna frontal do veículo, com o projétil descendo e alojando-se no painel.

4.
Ainda de acordo com a denúncia,
quatro dias depois, por volta das 06h, o denunciado foi até à casa da vítima, localizada no Povoado de Roça de Dentro, no município de Araci e realizou disparo de arma de fogo contra a residência da vítima, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave,
bem como a sua esposa
,
quando estes encontravam-se dentro do imóvel, dormindo, sendo despertados pelo barulho, percebendo, posteriormente
um furo na porta provocado por disparo de arma de fogo e encontrou um projétil no piso.

5. Sustenta o Impetrante que havia
excesso de prazo
para
o encerramento do inquérito policial e oferecimento da denúncia, argumentando também que a fundamentação da decisão que mantivera a prisão preventiva era genérica, baseada na garantia da ordem pública e existência de inquéritos em andamento, destacando ainda ausência de contemporaneidade.

6. Com relação à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e demora na conclusão do inquérito policial, o writ encontra-se prejudicado, pois se verifica o oferecimento da denúncia, em
09/01/2026

(
ID nº
5
37667153, dos autos de

tombados sob o nº 8002040-82.2025.8.05.0014
).
Ressalte-se que a denúncia foi recebida
no mesmo dia do oferecimento
, mantendo-se a prisão preventiva (ID nº 537671812).

7. Com relação à alegação de fundamentação genérica do decreto constritor,
Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública e à instrução criminal, demonstrando a gravidade concreta pelo fato de o Paciente ter supostamente praticado o crime quando a vítima conduzia um veículo transportando em média 30 pessoas, revelando desprezo pela vida de várias pessoas e audácia na conduta declarando ainda a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

8.
Em data posterior, o Paciente pleiteara a revogação da prisão preventiva, contudo, e
m decisão
constante no Id nº 536480963, exarada em 23/12/2025, a prisão foi mantida, refutando os argumentos apresentados pela Defesa (primariedade, uso de arma para defesa pessoal, suas condições de saúde, existência de filho autista e mãe idosa e alegação de excesso de prazo), destacando a gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, bem como a ausência de fatos novos que justificassem a revogação da decisão constritiva.

9. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários,
prevenindo-se ainda risco de reiteração delitiva
.

10.

A
s razões motivadoras da decretação e manutenção da custódia preventiva em análise encontram-se contemporâneas aos fatos, até porque o pedido de prisão preventiva ocorreu logo após as investigações, rememorando-se que se trata de um crime violento, uma suposta tentativa de homicídio de um motorista de ônibus, com disparos de arma de fogo, quando este tra
ns
portava aproximadamente 30 pessoas.

11.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça,
Ulisses Campos de Araújo
pela
denegação da ordem.

12. Não conhecimento da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

13. Conhecimento da alegação de fundamentação genérica da manutenção da prisão preventiva e pedido de conversão da prisão em medidas cautelares diversas da prisão.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
n.º
8081301-41.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
SIRLANDO CUNHA ALMEIDA
, em favor de
VARCIO BARRETO SANTOS
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
ARACI
/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM

DE HABEAS CORPUS,

pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16